Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO MAJORADO DO AUXÍLIO MORADIA PERCEBIDO INDEVIDAMENTE (POLICIAL MILITAR, CUJA ESPOSA TAMBÉM RECEBIA A MESMA RUBRICA). RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS SERVIDORES, A PAR DA NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO (ERRO ADMINISTRATIVO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
II. À míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (policial militar, cujo cônjuge receberia a mesma rubrica), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos entre setembro/2015 a dezembro/2017 a título auxílio moradia (majorado), tendo em vista que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo.
III. Entendimento esse, também é adotado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença de procedência do pedido para: determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento dos valores indevidamente percebidos pelo autor, durante o período compreendido entre abril de 2015 e setembro de 2017, a título de auxílio moradia majorado.
V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).